Tribunal: TJMT
Processo: 0007455-34.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007455-34.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCEU ROSSETTI - CPF: 779.505.268-15 (EMBARGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), AVELINO BARBIERI - CPF: 104.572.249-91 (EMBARGADO), FRANCISCO SOLA HERRERO FERNANDES - CPF: 011.653.139-87 (EMBARGADO), SIDNEY CAZARI - CPF: 200.683.361-87 (EMBARGADO), PEDRO SIQUERI - CPF: 128.208.069-53 (EMBARGADO), RUBENS AUGUSTO DE MATOS - CPF: 181.402.111-68 (EMBARGADO), DIRCEU KOLLING - CPF: 554.492.809-63 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC – INCOMPETÊNCIA RELATIVA
–

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 33 DO STJ - FACULDADE DO CONSUMIDOR EM PROPOR A AÇÃO NO SEU DOMICÍLIO - RENÚNCIA - INCIDÊNCIA DO CPC -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade deu provimento à Apelação interposta pelos ora embargados para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

O embargante diz que o juízo de Primavera do Leste não é competente para processar e julgar a demanda, pois nenhuma das partes reside na comarca, sendo possível aplicar o §1o do art. 64 do CPC, que admite o reconhecimento da incompetência absoluta em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Ficou explícito no acórdão que t
ratando-se de relação consumerista, a regra é o ajuizamento da Ação no domicílio do consumidor (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I do CDC), para facilitar a defesa do seu direito. No caso de renúncia a esse dispositivo, incide o art. 94, caput e §1o, do CPC/73, e tratando-se de competência territorial, ela é relativa, o que impede o seu reconhecimento de ofício (Súmula 33 do STJ).

Logo, deveria ter apresentado Exceção de Incompetência, o que não fez, inércia que levou à prorrogação da competência.

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022